Tribunal: STF
Processo: RE 1549467
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de decisão que rejeitou embargos infringentes e manteve sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Osório vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDOC 88).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º, 30, I e III, 150, § 6º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 101, p. 6-15):



    “Com a devida vênia a decisão recorrida que se lastreou no Tema 1184, que fundou a edição da Resolução 547 pelo CNJ, há grave violação da Constituição Federal, pois segundo a Constituição Federal, é assegurado aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário a sua independência, não cabendo a interferência de um sobre os demais (Art. 2.º da Constituição Federal).



    Importante destacar que não se configurou nenhuma ilegalidade no agir administrativo da municipalidade, que ao ajuizar a execução fiscal estava garantindo a cobrança de um crédito público, portanto, sua atuação está no estrito cumprimento de um dever legal, principalmente porque a Lei Municipal 4868 editada dentro da competência constitucional do Município estabelece valores mínimos para ajuizamento mais adequados a realidade fiscal e de arrecadação do Município.



    Desse modo, devem ser respeitados a conveniência, a oportunidade e o mérito administrativo, pois não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo para decidir quai os valores mínimos para ajuizamento, principalmente quanto o ente público possui lei municipal que fixa o valor mínimo para não ajuizamento, lastreado no principio constitucional da legalidade a que está vinculado o administrador público.



    (...)



    Oportuno consignar que o prejuízo, embora explicitamente demonstrado no presente recurso, é presumido por tratar-se de interesse público, e, portanto, INDISPONÍVEL.



    Ademais, a decisão ora recorrida fere o artigo 30, incisos I e III, da Carta Política, especialmente no tocante a competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar e cobrar os tributos de sua competência.



    (...)



    No entendimento do recorrente, a parte final da resolução exige seja respeitada a competência constitucional de cada ente federado, inclusive quanto ao valor mínimo para ajuizamento, QUE NÃO PODE TER COMO BASE O DA UNIÃO OU DO ESTADO, POIS QUE OS MUNICIPIOS POSSUEM REALIDADE ARRECADATÓRIA MUITO DIFERENTE E TAL VALOR CERTAMENTE AFETARÁ COM QUE O MUNICIPIO CUMPRE COM SEUS INVENSTIMENTOS, INCLUSIVEM EM ÁREAS SENSIVEIS COMO SAÚDE E EDUCAÇÃO, o que não está ocorrendo, pois está sendo aplicado, de forma indiscriminada o limite estabelecido na resolução, o que viola o disposto no art 2º e art 156 da Constituição federal e a competência tributária do Municipio.



    (...)



    Necessário, ainda consignar, que está sendo aplicado efeitos retroativos a determinação da resolução de forma indiscriminada a ações judiciais ajuizadas anteriormente a sua edição, sem conceder a Fazenda Pública oportunidade de adotar as providência previstas na referida resolução, inclusive para manutenção da execução, sendo mister lembrar, que no que se refere a execuções para cobrança de imposto predial e territorial urbano, o imóvel pode ser penhorado, assim, a par do estabelecido na resolução nestes casos já há o imóvel para ser penhorado, sem exclusão de eventual bloqueio de valores.



    Resta consignar que na Região o Municipio de Osório é referência na tentativa de facilitar ao contribuinte a regularização de seus débitos, assim já atendido o requisito do art 2º da Resolução 547, de que são exemplos as leis de benefício fiscais de redução de multa e juros n. 3.961/2006, L. 3.981/2007, L. 4.511/2009, L. 5.446/2014, L. 5.875/2017, L. 5.988/2017, L. 6.436/2021, L. 6.747/2023, L. 6.839/2023



    No que pertine ao parágrafo segundo da Resolução 547, não foi oportunizado pelo juízo a verificação de execuções a apensar nos processos em que proferida a sentença.



    (...)



    Quanto a citada demora, seja para citar o executado, seja para localizar bens penhoráveis, quanto ao primeiro, a parte não atualiza de forma correta os dados cadastrais perante o Município, mesmo sendo obrigação acessória a teor dos artigos 19 e 20 da Lei Municipal 2400/91 e art 113 do CTN, obrigando o Municipio a postular consulta, eis que os órgãos somente atendem a requisições da Justiça e Ministério Público, havendo resistência aos juízes em geral em deferir a citação por edital, e quanto a bens, segue pelo mesmo caminho, pois o Poder Público para os tributos que tem o imóvel, este será penhorado, mas há outros como débitos de ISS e taxas, não tributários, em que ocorre dificuldades que são inerentes as execuções em localizar bens penhoráveis, circunstâncias que são reais e palpáveis e não podem e não devem ser atribuídas ao exequente, ou em seu desfavor.



    Quanto a exigência de prévio protesto, cumpre destacar que a medida é inadequada, pois apesar das várias medidas para cooperação do Registro de imóveis para envio de informações com a finalidade de manter o cadastro imobiliário atualizado sem custo ao Fisco não teve êxito, sendo que a aquisição e pagamento de cada certidão por parte do Município torna a medida inadequada e inviável aos cofres públicos, dado o alto custo, e que comprometeria, inclusive o cumprimento de seus investimentos em áreas sensíveis como educação e saúde



    Assim, evidencia-se a necessidade de reforma da decisão, uma vez que concedeu o provimento jurisdicional sem observar as regras consitucionais que determinam a competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como para instituir e arrecadar os tributos de sua competência compete aos Municípios, a teor do artigo 30, incisos I e III, da Constituição Federal. No mesmo sentido a Carta Magna determina no artigo 150, §6.º, que qualquer redução de base de cálculo só poderá ser concedida mediante lei específica, sendo que o valor previsto na Lei Municipal 4868/11 é o adequado a situação fiscal e orçamentária do Municipio de Osório.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que as questões referentes às violações dos dispositivos constitucionais apontados, inclusive quanto a existência de parâmetro de alçada em lei municipal, não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão nesse ponto. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.



    Além disso, ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorre ao recorrente.



    O juízo de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 88):



    “Recentemente, em 19 de dezembro de 2023, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário nº 1355208, assentou, como tese de repercussão geral, ser lícita a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, questão sabidamente cognoscível de ofício, ficando, assim, superada a súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se, a propósito:



    O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.184 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da Relatora, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes e, parcialmente, o Ministro Luiz Fux.



    Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 19.12.2023.



    Tal entendimento tem efeito vinculante (CPC, art. 927, III) e deve ser observado de logo, independentemente da publicação do respectivo acórdão (cf., do próprio STF: ARE 930.647-AgR/PR e RCL 30996 TP/SP).



    Com base nesse precedente do Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 22 de fevereiro de 2024, a Resolução nº 547/2024, cujos efeitos são igualmente vinculantes, em que se estabelece que as execuções fiscais de menos de dez mil reais devem ser extintas caso não se constate movimentação útil por mais de um ano com vistas à citação do executado ou quando não tenham sido localizados bens penhoráveis:



    Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.



    § 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.



    (...)



    § 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.



    (...)



    Como se vê, o caso em tela enquadra-se na primeira parte do art. 1º, §1º, já que se cuida de execução com débito inferior a dez mil reais, na qual já decorreu mais de ano, sem que a parte executada tenha sido citada.



    Caso se adote orientação contrária, a fim de se permitir o processamento de execuções de valor irrisório, estar-se-ia abrindo perigosa oportunidade de a execução fiscal ser utilizada de modo abusivo, como sanção política, apenas com o fito de constranger o contribuinte, ou mesmo como uma forma irracional de se amealharem honorários advocatícios, confundindo-se o público com o privado, hipóteses que a jurisdição, em um Estado Constitucional regido pela impessoalidade e pelo princípio republicano, não pode admitir. 



    Registro que o exequente, intimado para os fins do art. 10 do CPC, não promoveu nenhum requerimento tendente a imprimir efetividade no feito, que já está há mais de ano sem qualquer movimentação útil tendente a satisfação do débito. 



    Por fim, consigno a inviabilidade de aplicação do disposto no §5º do art. 1º da resolução 547, porquanto aplicável: "(...) caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor." , e no caso sequer está pendente a busca de bens. 



    Diante do exposto, evidenciada a falta de interesse processual, JULGO EXTINTO o feito, sem exame de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.”



    Conforme se pode observar, as orientações fixadas no julgamento do RE 1.355.208, Tema 1.184 da repercussão geral, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 2.4.2024, foram totalmente atendias, não havendo que se falar em desatenção as teses fixadas.



    É que, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante à legitimidade da aplicação do parâmetro estabelecido em resolução do CNJ a situação dos autos, bem como à constatação de ausência de movimentação útil do processo e da falta de localização de bens penhoráveis, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse sentido, destaco o julgamento do RE 1.479.233-ED-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21/6/2024, cuja ementa segue transcrita:



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Adotando essa mesma orientação em casos semelhantes, anoto os seguintes julgados: RE 1.550.535, de relatoria do Min. Flávio Dino, DJe 27.5.2025; ARE 1.551.418, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 28.5.2025; RE 1.549.450, de retoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 23.5.2025; RE 1.550.473, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.5.2025; ARE 1.550.932, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, DJe 21.5.2025; RE 1.549.452, de relatoria do Min. Cristiano Zanin, DJe 16.5.2025; RE 1.539.845, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 4.4.2025.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente